Tribunal: STF
Processo: RE 1549479
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE SE CONTRAPÕE AOS FUNDAMENTOS DO JULGADO, EXPONDO AS RAZÕES PELAS QUAIS PRETENDE SUA CORRESPONDENTE REFORMA. CONCURSO PROMOVIDO PARA A INVESTIDURA NO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS. EDITAL N° 01/21 – PCAL. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO. OPERAÇÃO LOKI. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS POR AVALIAÇÃO DE SUA CONDUTA SOCIAL, MORAL E VIDA PREGRESSA. TESE 22/STF. DISTINGUISHING. CONCURSO PROMOVIDO PARA INVESTIDURA EM CARGO DE SEGURANÇA PÚBLICA. HARMONIZAÇÃO ENTRE A NORMA QUE GARANTE A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, COM AQUELAS QUE IMPÕEM A SEGURANÇA DA COLETIVIDADE E A GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. CARGOS SENSÍVEIS, QUE DEMANDAM TRATAMENTO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO, CUJA VIDA PREGRESSA NÃO SE COMPATIBILIZE COM AS INSTITUIÇÕES ESTATAIS QUE PRETENDE INTEGRAR, MESMO NOS CASOS EM QUE O INQUÉRITO POLICIAL SEJA ARQUIVADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CLARA VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE JURIDICIDADE PASSÍVEL DE INSERÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS”. (eDOC 57 – ID: 0561c7f7)  



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LVII, e 37, caput, do texto constitucional, bem como ao tema 22 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 65 – ID: 019823cb)



    Nas razões recursais, afirma-se que a candidata foi indevidamente eliminada do concurso público para o cargo de agente da polícia civil do Estado de Alagoas por constar em uma investigação criminal. Explica-se que a candidata não foi indiciada e que contra ela não foi apresentada denúncia. 



    Assevera-se que “[a]dmitir a eliminação de candidato com base em inclusão da Recorrente em inquérito policial que não resultou em condenação criminal, nem mesmo em 1° grau ou sequer resultou em ação penal, seria autorizar que a autoridade administrativa imputasse efeitos à mera investigação policial, em prejuízo da ampla acessibilidade aos cargos públicos e à presunção de inocência”. (eDOC 65 – ID: 019823cb, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Esta Corte constitucional, no julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 560.900, rel. Min. Roberto Barroso, definiu a seguinte tese:  



    “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”  



    A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a da impossibilidade de eliminação de candidato na fase de investigação social apenas por responder a inquérito ou a ação penal. No entanto, conforme assentado no julgamento do mérito da questão, admite-se como exceção, entre outras, o caso de manifesta incompatibilidade da conduta pretérita do candidato com as atribuições do cargo. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de fatos atribuídos à candidata incompatíveis com a carreira de agente da polícia civil do Estado de Alagoas, no momento da realização da investigação social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Estabelecidas estas premissas, observa-se que a Lei Estadual n° 7.858/16, convalidando a possibilidade de investigação social dos candidatos para o preenchimento de cargos vinculados ao estado de Alagoas, estipulou expressamente a possibilidade de pesquisa da conduta social e ética, além da vida pregressa dos interessados; e, diante da autorização legislativa, o Edital n° 1/21 – PC/AL, esmiuçou os critérios que seriam aferidos, conforme transcrito a seguir:



    (...)



    Para além da previsão legal e editalícia, decerto, é necessário a compatibilidade com o sistema constitucional, dentro do qual vige a garantia de todos a presunção de inocência. Assim, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2020, fixou a tese 22/STF, segundo a qual “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Contudo, sabendo-se que na “harmonização de sentido entre normas contrapostas, o intérprete deverá promover a concordância prática entre os bens jurídicos tutelados, preservando o máximo possível de cada um”, a Corte não afastou a possibilidade de exclusão de candidatos na fase de investigação social em situações excepcionais, ainda que inexista condenação, ou mesmo que o feito criminal tenha sido extinto sem julgamento do mérito por falta de provas: 



    (...)



    Assim, será possível à banca examinadora, em situações excepcionais, mesmo que não haja efetiva condenação criminal, contra indicar candidatos cuja vida pregressa não se compatibilize com as instituições estatais que pretende integrar. 



    No caso dos autos, a parte autora, ora apelada, pretende permanecer no concurso deflagrado para o cargo de agente de polícia civil do Estado de Alagoas - vinculado à segurança pública - do qual foi considerada contraindicada com fundamento no item 14.8, d, do edital, que prevê a eliminação daquele que “responda a processo criminal por prática incompatível com o exercício da atividade policial”. 



    Decerto, não se tem notícia de ação penal proposta em face da recorrida. Porém, há uma investigação criminal em que esta figura como “suposto autor/infrator”, conforme Boletim de Ocorrência n° 001.10202/2021-A01 (fls. 219, dos autos originários). O referido boletim de ocorrência tem como matriz a “Operação Loki”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Alagoas, “para apurar a existência de ORCRIM atuante nos estados de Alagoas e Pernambuco especializada na prática de fraudes a concursos públicos, a qual teria atuado diretamente nos certames públicos de segurança pública de Alagoas, a saber: PCAL; PMAL; CBMAL, realizados neste ano de 2021” (cf. fls. 02, do Processo Criminal n° 0720518-04.2021.8.02.0001).



    Note-se que o objeto desta operação é, justamente, a identificação e penalização de possível organização criminosa que teria fraudado concursos para a área de segurança pública realizados em Alagoas no ano de 2021, dentre os quais se insere o certame discutido no presente recurso. 



    A gravidade se caracteriza, no caso dos autos, justamente pelo fato de um suposto crime ter sido cometido para aprovação na primeira etapa do certame, permitindo se à candidata à participação nas demais fases e, finalmente, o ingresso Polícia Civil do Estado de Alagoas.



    Mas não é só. Após detida análise dos autos originários, observa-se que esta informação, aparentemente, teria sido suprimida quando do preenchimento do formulário de investigação social. É que, ao responder ao quesito 12, do citado questionário, a candidata afirmou que não “é parte em Boletim de Ocorrência, o Registro de Ocorrência, Verificação Preliminar de Investigação, Procedimento de Investigação Criminal (MP) ou qualquer tipo de procedimento policial na condição de autor, réu ou envolvido”, o que se apresenta incompatível com a realidade aqui apresentada e que também seja a eliminação na fase de avaliação da conduta social e moral dos candidatos, nos termos do edital do certame (item 14.8, V) e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:



    (...)



    Releva notar que a ausência de provas robustas capazes de ocasionar o indiciamento, como visto dos julgados acima citados, não converge, por si só, ao direito de reinserção do candidato no certame, quando se tratar de áreas sensíveis - a exemplo da segurança pública; mormente quando a investigação se deu justamente sob o fundamento de fraude ao concurso público e a candidata, para além de tudo, esta informação no questionário que lhe foi submetido. 



    (...)



    Assim, dada a gravidade dos fatos e a inexistência de elementos capazes de demonstrar, com segurança, a conduta social idônea da candidata, não é possível constatar violação aos critérios de juridicidade passíveis de interferência do Judiciário no mérito administrativo”. (eDOC 57 – ID: 0561c7f7, p. 7-17)



    Aplicou-se, assim, uma das exceções previstas no acórdão decorrente do julgamento do mérito do RE-RG 560.900, qual seja, a incompatibilidade de condutas com o exercício do cargo. Conforme consta dos autos, a candidata foi investigada em inquérito policial que apurava a atuação de organização criminosa em fraudes de certames para provimento de cargos da Segurança Pública dos estados de Alagoas e Pernambuco. Inclusive, o certame do qual a candidata foi eliminada foi objeto do referido inquérito policial.



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2024. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. EXCLUSÃO. CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA. REQUISITOS. PREVISÃO EM EDITAL E EM LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, no caso concreto, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se na conclusão de que a sua conduta era incompatível com o cargo de Policial Rodoviário Federal. 2. Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema 22 da repercussão geral, entendeu possível a exigência de requisitos mais rigorosos de aferição de condutas sociais para determinados cargos, em conformidade com o edital do certame, como nas hipóteses das carreiras da magistratura e da segurança pública (art. 144, da CF). 3. Acrescento ao fundamento da decisão monocrática, diante dos argumentos postos no apelo extremo e agora no agravo regimental, de que “a base para a exclusão do candidato foi o edital do concurso, sem lei anterior que estabelecesse quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, que a Corte a quo, fundamentou-se no edital do referido concurso público, e também em dispositivo legal para avaliação dos critérios exigidos na fase de investigação social. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao questionamento da parte Recorrente em relação ao estabelecimento de “quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, demandaria uma análise minuciosa da Lei Lei 4.878/65 citada pela instância de origem, bem como o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”. (RE 1482366 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.2.2022);



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente